Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTO PELO DEVEDOR. BALANÇO CONTÁBIL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, à pessoa jurídica devedora, do fornecimento de documento relacionado ao balanço contábil, com a finalidade de favorecer o interesse do credor orientado para a satisfação do seu crédito.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2.1. A recente sistemática do Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 2.2. Nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito.
3. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese.
4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes de banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. 4.1. No caso em deslinde o Juízo singular já determinou a realização de pesquisa por meio do Infojud, mas não obteve retorno, pois a pessoa jurídica devedora já foi liquidada e extinta.
5. O fornecimento de documentos relacionados à pessoa jurídica que já foi extinta não se revela útil e adequada à satisfação do crédito pelo recorrente.
6. Recurso desprovido.